Tribunal: CARF
Processo: 11131.001322/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.001322/2008-62
RESOLUÇÃO
3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VULCABRAS DO NORDESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros José de Assis Ferraz Neto, Celso José Ferreira de Oliveira e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose de Assis Ferraz Neto, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Celso Jose
Ferreira de Oliveira.

Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos no presente processo administrativo fiscal,
peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
I) Do objeto da autuação
Trata-se da exigência de crédito tributário, que, à época da atuação, perfazia o
valor total de R$ 2.620.399,83, correspondente a diferença do Imposto de
Importação, do IPI vinculado à importação, das Contribuições Sociais para o
PIS/PASEP e COFINS, além de multa de ofício, multa por classificação fiscal
incorreta e juros de mora, por entender, a fiscalização:
a) que houve descumprimento parcial do regime de drawback, modalidade
suspensão, em relação ao Ato Concessório no 20030122554, em decorrência da
não comprovação da utilização integral dos insumos importados sob o amparo do
AC nos produtos exportados informados à Secex para comprovação do regime,
em ofensa ao princípio da vinculação física, configurando a inadimplência parcial
da obrigação de exportar.
b) que houve desconformidade da classificação fiscal dos insumos Poliuretano
Termoplástico - TPU PU1515, importado ao amparo da DI n° 04/1002159-2,
adição 001 (fls. 10), e Masterbatch Transparente Antitack - MB1020, importado ao
amparo das DI identificadas às fls. 10-11.
II) Da ação fiscal
Conforme o relatório fiscal, a ação fiscal que resultou nos lançamentos em
questão teve por finalidade a verificação do cumprimento das obrigações fiscais
decorrentes dos Atos Concessórios de Drawback Suspensão - AC no 1604-
01/000083-2 e 20010027238, e o exame da conformidade da classificação fiscal
das mercadorias importadas ao amparo das Dl n° 03/0642045-1, 03/0646616-8,
03/0827311-1 e 03/0827326-0.
Consta que o sujeito passivo foi intimado a apresentar laudos técnicos com a
relação insumo-produto de cada insumo importado ao amparo dos AC; registros
do Livro de Controle e Apuração de Estoque referente à movimentação de cada
um dos insumos importados ao amparo dos AC nos respectivos períodos de
validade dos atos e a identificação das exportações (n° de RE) cujas mercadorias
tivessem sido produzidas com cada um dos insumos importados ao amparo dos
AC fiscalizados, individualmente por insumo.
De acordo com a fiscalização, a empresa autuada informou a relação insumo-
produto de alguns dos insumos importados, apresentou folhas soltas a título de
registro de movimentação do estoque de insumos de 01/2001 a 05/2002 e
07/2002 a 12/2005, e declarou não ser possível fazer o referenciamento entre as
exportações (RE) e os insumos supostamente nelas empregados.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
3
III) Do não cumprimento do requisito de vinculação física A fiscalização afirma
que, para comprovar, no regime de Drawback, modalidade suspensão, o
atendimento ao princípio da vinculação física, que descreve como a incorporação
dos insumos importados ao amparo do regime em produtos exportados no prazo
de vigência do respectivo ato concessivo, mediante operações de industrialização,
o beneficiário deve, necessariamente, manter registros e controles de estoques e
consumo dos insumos importados sob o regime, e controles de estoques e saídas
dos produtos finais elaborados com os insumos importados sob o regime, e que,
no caso concreto, a empresa autuada não apresentou esses controles. Conforme
a fiscalização, a empresa autuada, para fins de comprovação do regime,
apresentou, além dos Atos Concessórios, Aditivos, Relatórios de Comprovação e
extratos de Baixa do Sistema Siscomex:
1) Arquivos digitais referentes a Arquivos de Exportação, Registros de Entrada e
Saída de Mercadorias, de Notas fiscais e de Controle de Estoque;
2) Descrição das qualidades e características dos insumos importados ao amparo
do regime;
3) Planilha de consumo por modelo de calçado;
4) Registros de movimentação de estoque mensal e por insumo abrangendo o
período de validade dos AC;
5) Informação da relação insumo-produto de alguns dos insumos importados ao
amparo dos AC. A fiscalização afirma que embora devessem informar os números
de RE e do DDE relacionados a cada nota fiscal de saída de mercadorias, os
Arquivos de Exportação apresentados pela empresa autuada não identificavam a
exportação (n° de RE e do DDE) correspondente à saída de mercadoria. A
fiscalização salienta que a empresa não apresentou Livro de Registro da Produção
e Controle de Estoque, e que os Registros de Movimentação de Estoque
apresentados, informam toda a movimentação de estoque do insumo no período,
não distinguindo os registros referentes aos insumos importados ao amparo do
AC daqueles relativos a insumos de origem diversa, e que também não
identificou, dentre as exportações informadas nas comprovações dos AC, as que
teriam sido produzidas com cada insumo individualmente. Em referência à falta
dos aludidos registros, a fiscalização afirma que a documentação apresentada
permitiu verificar apenas a possibilidade de que determinado insumo importado
tenha sido efetivamente utilizado nas exportações informadas na comprovação
do ato concessório (princípio da vinculação física). Explica a fiscalização que, de
posse do registro de movimentação de estoque (RME) apresentado pela empresa,
começou a examinar a compatibilidade entre a saída do insumo para produção e
a exportação informada, em termos de quantidade e do momento da saída do
insumo para produção e do embarque da exportação do produto final informada
na comprovação do AC. A fiscalização informa ter verificado a possibilidade de
que cada saída de insumo importado ao amparo dos AC tenha sido efetivamente
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
4
destinada aos produtos exportados informados para comprovação dos AC,
valendo-se, nessa análise:
1) do método PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) de controle de estoque,
nos registros de movimentação de estoque apresentados pela empresa;
2) do tempo médio de 20 (vinte) dias desde a saída do insumo do estoque para
produção até a data do embarque do produto final para exportação, que foi
obtido a partir da informação da empresa autuada de que o tempo médio de
produção dos calçados (produto compromissado para exportação nos AC) era de
dez dias e de que o tempo médio de saída do produto final para exportação é de
10 (dez) dias.
Conforme consta do relatório fiscal, a vinculação física somente seria admitida
caso o embarque do produto final para exportação ocorresse no prazo médio de
20 (vinte) dias, contados do momento da saída do insumo para produção.
Informa a fiscalização que, se houvesse extrapolação relevante desse prazo,
restaria caracterizada a não vinculação física dos insumos na produção dos
calçados exportados informados na comprovação do AC, sendo que, neste caso,
seria ainda verificada a data da efetiva saída do produto final da empresa,
constante do Registro de Saídas de Mercadorias apresentado pela empresa
(arquivo magnético).
Consta também da descrição dos fatos que a fiscalização utilizou as informações
das notas fiscais de saída relacionadas a cada exportação, prestadas pelo
exportador nas Declarações de Exportação (DDE).
Diz ainda a fiscalização que a quantidade de insumo em tese consumida na
produção de calçados exportados foi calculada pela aplicação da relação
insumo/produto informada pela empresa (fls. 804-805) na quantidade de
calçados exportada com possibilidade de vinculação física à saída do insumo
importado para a produção.
A) ATO CONCESSÓRIO N° 1640-01/000083-2
Segundo a fiscalização, esse AC foi adimplido parcialmente, pois, em quatro dos
cinco insumos importados ao amparo do regime de Drawback, teria sido
constatada a impossibilidade de atendimento ao princípio da vinculação física em
quase que a totalidade dos insumos importados.
a) Primer Agente - SOL 007 A fiscalização afirma que dos 8.050 kg desse insumo
importado ao amparo do regime de Drawback no AC acima identificado, em duas
importações, caracterizou-se o não atendimento ao princípio da vinculação física
de 6.672,68 kg, pela extemporaneidade do embarque das exportações dos
calçados informadas na comprovação do AC em relação às datas de entrada do
insumo importado na produção. Diz a fiscalização que, conforme mostrado no
DVVF, a última saída desse insumo do estoque para produção foi registrada em
março/2002, enquanto que as exportações informadas na comprovação do AC
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
5
mais próxima a essa data somente foram embarcadas em setembro/2002,
decorrendo mais de 120 dias desde a entrada no insumo da produção. Além disso,
conforme a fiscalização, mesmo que fosse aplicada a maior relação insumo-
produto informada sobre a quantidade total desse insumo importado ao amparo
do AC, teriam que ser produzidos, em tese, 230.000 pares de calçados, enquanto
na comprovação do AC foram informados apenas 127.638 pares.
b) Bolhas Crawded DMX-6 — CRD001 Explica a fiscalização que, dos 27.795 pares
desse insumo importado ao amparo do AC, em duas DI, foi constatado que no
máximo 13.600 pares poderiam ter sido utilizados na fabricação de 13.600 pares
de calçados exportados, cujos RE foram informados na comprovação do AC, pois
decorreram pelo menos 135 dias entre a requisição do insumo para produção e a
saída do produto final referente à primeira exportação informada na
comprovação do AC, que, segundo a empresa seria de apenas 20 dias.
c) Stimpak - SPK001 A fiscalização afirma que, do total importado desse insumo
(cinco importações de 170.000 pares) ao amparo do AC, 130.648 pares tiveram a
última saída do estoque para produção registrada até abril/2002, mas as
exportações informadas na comprovação do AC mais próxima a essa data, dentre
as ainda não consideradas, somente foram embarcadas em 03/09/2002, passados
mais de 120 dias entre a entrada na produção e o embarque mais próximo,
considerando, ainda, que a primeira saída dos calçados da empresa,
correspondentes a essa exportação embarcada em setembro de 2002, ocorreu
em 30/07/2002.
d) Resina de Eva - RE 182 A fiscalização relata que a entrada dos 6.000 kg dessa
resina, descrita na DI com o código RE 181, mas registrada na empresa com o
código RE 182, importada ao amparo do AC foi registrada em 24/11/2001, mas
não foi assinalada, nos meses de novembro e dezembro/2001, nem no controle
de estoque nem no arquivo magnético de registro de movimentação de estoque
por insumo de 2001, nenhuma saída desse insumo para produção, o que
caracterizaria a saída do insumo importado para outras finalidades que não a
produção, configurando-se, dessa forma, a não vinculação física do total de resina
importada ao amparo do AC às exportações informadas na comprovação do AC.
e) Falso Tecido - LPU030 De acordo com a fiscalização, foi evidenciada a
possibilidade de utilização no regime de Drawback para apenas 3.694,76 m2 do
total importado (38.378 m2 ) desse insumo ao amparo do AC, conforme
explicitado no DVVF. É mencionado, como importante, pela autoridade fiscal que
aplicada a relação insumo-produto de 0,057 à quantidade total do insumo LPU030
importado ao amparo desse AC, obtém-se uma produção em tese de 673.298
pares de calçados, mas a quantidade total de calçados exportados informados na
comprovação desse AC totalizava apenas 109.827 pares (RE formalmente válidos).
B) ATO CONCESSÓRIO N° 20010027238
Consigna a fiscalização que os produtos constantes das notas fiscais de saída
relativas à primeira das exportações informada na comprovação do AC,
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
6
embarcada em maio/2003 (DDE n° 2030386005-7 - RE n° 03050999001) saíram da
empresa entre 17/04/2003 e 05/05/2003, e que, considerando a última entrada
do insumos abaixo identificados, em maio/2002, agosto/2002, novembro/2002,
outubro/2002 e julho/2002, respectivamente, até a primeira saída da empresa de
produto final para a exportação acima mencionada, em 17/04/2003, teriam se
passado pelo menos 120 dias, indicativo da inadimplência parcial do cumprimento
de exportar calçados que utilizassem os insumos importados ao amparo do AC.
Para a fiscalização, a extemporaneidade das exportações informadas, em relação
à requisição do insumo pela produção, revela-se também tomando como
comparativo a data de efetiva saída da empresa dos produtos exportados, à
exceção do falso tecido (LPU030), em relação ao qual a fiscalização afirma ter
constatado a possibilidade de emprego parcial da quantidade importada na
produção dos calçados exportados, sendo que para os demais insumos teria
ficado evidenciada a não comprovação de utilização no regime da quantidade
total importada.
a) Primer Agente - SOL 007
Segundo a fiscalização, não teria sido utilizada a quantidade total (5.950,00 kg)
desse insumo, importada ao amparo do regime, numa única importação no
processo produtivo, a qual saiu integralmente para a produção em maio/2002,
mas o embarque da primeira exportação informada na comprovação do AC
somente ocorreu em maio/2003, configurando-se o descumprimento ao princípio
da vinculação física, uma vez que o prazo médio para embarque de produto final
para exportação, a partir da entrada do insumo na produção, informado pela
empresa seria de apenas 20 dias. No DVVF, a fiscalização afirma: Portanto, o
decurso de mais de 300 dias entre a ida do insumo para produção e o embarque
do produto final, configura a impossibilidade de que tais insumos tenham sido
utilizados nos produtos finais exportados informados na comprovação do AC.
Acrescenta a fiscalização que, mesmo em função da extemporaneidade das saídas
da empresa desse produto final exportado, revela-se a impossibilidade de
utilização do insumo nos calçados exportados informados na comprovação do AC,
pois as saídas dos produtos finais da empresa exportados mediante essa primeira
exportação informada no AC, RE n° 2030386005-7, ocorreram no período de
17/04/2003 a 05/05/2003.
b) Bolhas Crawded DMX-6 — CRD001 Para a fiscalização, ficou caracterizado o não
atendimento ao princípio da vinculação física para os 83.570 pares desse insumo
importados ao amparo do AC, em nove DI, uma vez que a última saída do estoque
para produção desse insumo importado ao amparo do AC foi registrada em
novembro/2002, enquanto o embarque da primeira exportação informada na
comprovação do AC somente ocorreu em maio/2003, revelando a impossibilidade
de utilização do insumo na produção dos calçados exportados constantes da
comprovação do AC. Reforça a fiscalização que essa extemporaneidade se
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
7
configura também tomando como termo final a data de efetiva saída da empresa
para exportação dos calçados.
c) Bolhas Crawded DMX-10 — CRD002
Conforme a fiscalização, configurou-se o não atendimento ao princípio da
vinculação física, em decorrência da extemporaneidade das exportações
informadas na comprovação do AC, em relação às saídas de insumo para
produção, conforme evidenciado no DVVF, para os 21.470 pares desse insumo
importados ao amparo do AC em duas DI, isso porque última saída do estoque
para produção teria ocorrido em agosto/2002, mas as saídas do produto final da
empresa correspondentes à primeira exportação informada no AC somente
ocorreram no período de 17/04/2003 a 05/05/2003.
d) Stimpak - SPK001
A fiscalização considera que a quantidade total desse insumo importada ao
amparo do AC (242.500 pares) não foi utilizada na produção dos calçados, cujas
exportações constam da comprovação do AC, visto que a última saída para
produção registrada desse insumo importado ocorreu em outubro/2002,
enquanto a primeira exportação informada na comprovação desse AC somente foi
embarcada em maio/2003, de modo que o tempo ocorrido entre essa última
saída do insumo para produção e o embarque da primeira exportação informada
na comprovação do AC, de no mínimo, 180 dias, configuraria a impossibilidade de
que esse insumo tivesse sido empregado na produção desses calçados.
Também é aduzida pela fiscalização a informação de que a quantidade total
(158.916) de pares de calçados informada na comprovação do AC seria
insuficiente para comprovar a utilização no regime de Drawback dos 274.500
pares de Stimpak importados ao amparo do AC, visto que a relação insumo-
produto desse insumo é de 1.
e) Falso Tecido – LPU030
Foram importados 96.416 m2 de falso tecido ao amparo desse AC, mas, conforme
o DVVF, para apenas 3.439,36 m2 foi evidenciada a possibilidade de utilização na
produção dos calçados exportados, cujas exportações constam da comprovação
do AC. No DVVF, a fiscalização detalha a análise da aplicação desse insumo: De
abril/2002 a janeiro/2003, da quantidade do insumo LPU030 importada ao
amparo desse AC ingressada no estoque (44.100 m2 ), 39.924,34 m2 foram
requisitados para produção nesse período.
As saídas dos calçados da empresa relacionadas às primeiras exportações
informadas na comprovação do AC, embarcadas em maio/2003, por exemplo,
DDE no 2030386005-7 - RE no 03050999001, saíram da empresa no período de
17/04/2003 a 05/05/2003 (fls. 993). Observa-se assim que da requisição do
insumo para produção até a saída da empresa do produto final informada
decorreram, no mínimo, 70 dias. Esse tempo decorrido em relação à primeira
exportação, revela que essa quantidade de insumo requisitada até janeiro/2003
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
8
não poderia ter sido utilizada em nenhum dos produtos exportados informados.
Em março/2003, foram requisitados para a produção 6.557,46 m2 ainda em
estoque das primeiras importações ao amparo do AC. Existindo exportações de
10.211 pares de calçados compatíveis a tal requisição, comprova-se em tese a
utilização de 528,13 m2 de insumo importado ao amparo do regime nesse AC.
Ainda nesse mês, ingressaram no estoque da empresa 10.391 kg importados ao
amparo desse AC. No mês seguinte, da quantidade requisitada para produção
oriunda de importações ao amparo do AC (4.727,42 m2 ), 2.857,23 m2 do insumo
em tese foram consumidas na produção de 50.118 pares de calçados exportados
constantes da comprovação informada pela empresa. No período de maio a
dezembro/2003 não foram registradas saídas do insumo para produção. Assim
sendo, para a quantidade do insumo importada ao amparo do AC existente em
estoque no final de abril/2003 (5.663,58 m2 ) e ingressada no período (10.425 m2
), configura-se a impossibilidade de utilização na produção dos calçados
exportados informados, tendo em vista que a última exportação informada na
comprovação do AC foi embarcada em novembro/2003.
A entrada do insumo importado ao amparo do AC mediante a DI no 03/0559849-
4 (fls. 551/557) não foi registrada na movimentação de estoque do insumo
apresentada até 31/12/2003 (fls. 946/949). Assim sendo, é impossível que a
quantidade total importada por meio dessa DI (21.000 m2 ) tenha sido empregada
na fabricação dos calçados exportados, cujos RE foram informados na
comprovação do AC, uma vez que a última exportação foi embarcada em
novembro/2003.
Merece destaque o fato de que aplicando a maior relação insumo/produto
informada (0,2411) à quantidade total importada desse insumo ao amparo do AC
(96.416 m2 ), obtém-se uma produção em tese de mais de 390 mil pares de
calçados. Na comprovação do AC foram informados menos de 140 mil pares (RE
formalmente válidos).
f) Borracha de Poliuretano Millathane – BS 149
A fiscalização acusa a extemporaneidade das exportações de calçados informadas
na comprovação do AC em relação às saídas desse insumo importado ao amparo
do AC para produção, caracterizando a não vinculação física do total do insumo
importado às exportações informadas, cuja última saída do estoque para a
produção teria ocorrido em agosto/2002, enquanto as saídas do produto final da
empresa, correspondentes à primeira exportação informada no AC, somente
ocorreram no período de 17/04/2003 a 05/05/2003. No DVVF, a fiscalização
consigna: ... constatamos que até o mês de agosto/2002, o total da borracha de
PU - BS 149, importada ao amparo do AC, 14.247,40 kg saiu integralmente do
estoque para a produção, sendo que o primeiro embarque de exportação
informada na comprovação do AC ocorreu em maio de 2003.
Evidenciando, assim, a não vinculação física desses insumos aos produtos objeto
das exportações informadas na comprovação do AC, pois, o tempo decorrido
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
9
entre a última saída do insumo para produção e o embarque da primeira
exportação (270 dias) é mais de 13 vezes maior ao tempo médio (20 dias)
informado pela empresa.
g) Borracha Sintética – BS 101
Relata a fiscalização que os 6.103 kg deste insumo importados ao amparo desse
AC foram integralmente requisitados para produção em julho/2002, mas as saídas
das mercadorias dos produtos finais correspondentes à primeira exportação
informada ocorreram a partir de 17/04/2003, o que revelaria a impossibilidade de
que tais insumos tenham sido efetivamente empregados na produção dos
calçados exportados constantes da comprovação do AC informada.
IV) Da não vinculação dos Registros de Exportação (RE)
A fiscalização identificou os Registros de Exportação (RE) no 011379948001,
020041140001, 020508351001, 020501215001, 020501215002, 020501215003,
021080347001 e 021080347002, informados pela empresa na comprovação do
AC no 1640-01/000083-2, como não tendo sido enquadrados no regime de
Drawback nem vinculados ao AC, glosando-os da respectiva comprovação.
No caso do AC no 20010027238, a fiscalização informa ter glosado da respectiva
comprovação os RE de no 030467799001, 030477631001, 030477631002,
030477631003, 030654766001, 030723883001, 030738475001, 030738475001,
031154305001, 031245998001 e 031246094001, informados pela empresa na
comprovação desse AC.
Adverte a fiscalização que, mesmo que em referidos RE constasse a informação
do AC a que se vinculavam, os produtos correspondentes aos mesmos não teriam
cumprido o requisito de vinculação física aos insumos importados ao amparo
desse AC, pois, como demonstrado no DVVF e Demonstrativo Analítico os
embarques
dessas
exportações
ocorreram
a
partir
de
30/04/2003,
extemporaneamente à entrada do insumo na produção. Também assinala a
fiscalização que na comprovação do regime de Drawback, nos termos do item 4
do Anexo "G" da Portaria Secex n° 14/2004, além da vinculação do RE a um
determinado Ato Concessório de Drawback realizada no "campo 24" do Registro
de Exportação, no qual é informado o número do Ato Concessório que o
exportador está comprovando, deve ser também enquadrada a exportação como
operação do regime de Drawback, inserindo o código 81101 ou 81102 ou 81103
ou 81104 no campo 2-a do RE. 4.
Para a fiscalização, somente seria aceito para comprovação do Regime,
modalidade suspensão, o RE que contivesse, no campo 2-a, o código de
enquadramento constante da Tabela de Enquadramento da Operação do
SISCOMEX-Exportação, bem como as informações exigidas no campo 24 (dados
do fabricante).
V) Da desconformidade da classificação fiscal de produtos importados
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
10
a) Borracha Cristal
A fiscalização relata que, com o intuito de verificar a conformidade da
classificação fiscal dos produtos importados ao amparo das DI n° 03/0646616-8
(desembaraçada por força de determinação judicial em mandado de segurança),
03/0827311-1
e
03/0827326-0
(desembaraçadas
no
canal
verde
de
parametrização automática para conferência no Siscomex), intimou a empresa a
apresentar os respectivos documentos instrutórios, prestar informações sobre as
características e aplicações do produto e apresentar documentos comprobatórios
do cumprimento das condições estabelecida no § 3° do artigo 17 da Instrução
Normativa (IN) SRF no 296, de 6 de fevereiro de 2003 para gozo da isenção de IPI,
instituída pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Pelo entendimento da fiscalização, o produto importado, “Raw Material for Shoes
Making Compounded Rubber Sheet Crystal Ultra - Borracha de Poliuretano”, foi
classificado no código tarifário da NCM 3909.50.29 - Outros Poliuretanos em
formas primárias, quando o certo seria o código da NCM 4005.10.90 - Outras
Borrachas adicionadas de negro de fumo ou de sílica.
Observa a fiscalização que, nas faturas instrutivas dessas DI apresentadas em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização consta o código tarifário da NCM
4005.10.10, que contempla a Borracha etileno-propileno-dieno não conjugado-
propileno (EPDM-propileno), com sílica e plastificante, em grânulos, e que, em
atendimento ao mesmo Termo, a empresa identificou o produto como “Borracha
Cristal” e informou a seguinte característica: “Composto de Borracha pronto para
uso (prensagem)” para fabricação de solas, o que evidenciaria que o produto se
amolda perfeitamente ao item 5 da letra “B” da Nota Explicativa do Sistema
Harmonizado - Página 760 (NESH) referente à posição 4005 - Borracha Misturada,
Não Vulcanizada, em Formas Primarias ou em Chapas, Folhas ou Tiras (Consultas
das posições 3909 e 4005 da NESH), conforme os termos do parágrafo único do
art. 94 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002.
Informa, ainda a fiscalização, que a própria empresa, em outras importações (DI
n° 03/1104102-1, 04/04776870, 04/06862847, 0500454811, etc.), classificou o
mesmo produto no código NCM 4005.10.90 - Outras borrachas adicionadas de
negro de fumo ou de sílica.
Consta que, intimada a explicar tal divergência na classificação fiscal do produto, a
empresa declarou que quando iniciou a importação da “borracha de cristal”
utilizou a mesma classificação fiscal de outro produto que seria similar
(denominado Milathane), e que, posteriormente, teria detectado que se tratava
de borracha misturada e deveria ser classificada no código tarifário do NCM
4005.10.90, e, assim, as importações posteriores dessa borracha de cristal
passaram a ser classificadas nesse código, mas que de tal erro de classificação não
teria obtido nenhuma vantagem.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
11
De acordo com a fiscalização, porém, essas importações foram feitas com isenção
de IPI, tendo por base informação prestada em classificação fiscal diversa daquela
em que deveria ter-se enquadrado o produto.
b) Borracha Millathane
De acordo com o relato da fiscalização, a empresa declarou que esse produto
seria similar à borracha cristal, e, considerando a descrição e a característica desse
produto apresentada pela empresa, se trataria de borracha sintética enquadrada
também no código tarifário da NCM 4005.10.90.
c) Falso Tecido de Fibras
A fiscalização informa que nas importações feitas ao amparo do AC no 1604-
01/0000083-2 e em uma importação ao amparo do AC n° 20010027238 as
mesmas mercadorias foram classificadas no código tarifário da NCM 5603.94.00,
enquanto nas demais foram classificadas no código tarifário da NCM 5603.14.90,
tendo a empresa autuada, em resposta a intimação para esclarecer a divergência,
declarado que a classificação fiscal adequada seria mesmo no código tarifário da
NCM 5603.14.90, mas que, nas importações em que foi informado o código NCM
5603.94.00, não teria ocorrido redução de alíquotas ou qualquer outra vantagem
financeira.
A fiscalização conclui, então, que o produto descrito como “Falso tecido de fibras,
modificado por coagulação de PU, revestido de PU” classifica-se na NCM
5603.14.90, posto que são falsos tecidos de filamentos sintéticos de peso superior
a 150 g/m2.
VI) Dos Autos de Infração Complementares
A fiscalização ainda juntou ao processo os Autos de Infração Complementares de
fls. 1284-1287, tendo por finalidade explicitar o procedimento adotado para a
reclassificação fiscal das citadas mercadorias, com o seguinte teor:
Auto de Infração Complementar ao Auto de Infração lavrado em 07/07/2008
(Processo Administrativo-Fiscal no 11131.000840/2008-69), cuja ciência ao sujeito
passivo foi dada em 09/07/2008, referente à infração abaixo identificada, com o
objetivo de explicitar o enquadramento legal referente à reclassificação das
mercadorias importadas (borracha de poliuretano e falso tecido) importadas ao
amparo das DI identificadas no quadro 6 do Relatório Parcial de Procedimento
Fiscal anexo ao Auto de Infração Original (fls. 73), acrescentando a Descrição dos
Fatos e o Enquadramento Legal deste Auto de Infração Complementar às do Auto
de Infração original (fls. 8 e 9), nos termos do § 3o do artigo 18 do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei no 8.748/1993 002 - MERCADORIA
CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO A reclassificação fiscal das
mercadorias importadas (borracha de poliuretano e falso tecido) ao amparo das
DI identificadas no quadro 6 do Relatório Parcial de Procedimento Fiscal anexo ao
Auto de Infração Original (fls. 73) do NCM 3905.90.29 para o NCM 4005.10.90, no
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
12
caso da borracha de PU, e de 5603.94.00 para 5603.14.90, no caso do falso tecido,
foram efetuadas com base no parágrafo único do artigo 94 do RA/2002, pela
aplicação das seguintes regras: - Borracha de PU do NCM 3905.90.29 para o NCM
4005.10.90: Regras Gerais Interpretativas do Sistema Harmonizado 1a (texto da
posição 4005, e item 5 da letra b do texto da posição 4005 da NESH) e 6a (texto da
subposição 4005.10) e a Regra Geral Complementar n° 1 (texto do subitem
4005.10.90), no código 4005.10.90 da Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela
Resolução Camex 42/2001. - Falso tecido de microfibras do NCM 5603.94.00 para
o NCM 5603.14.90: Regras Gerais Interpretativas do Sistema Harmonizado 1'
(texto daposição5603 e item 3 do texto da posição 5603 da NESH) e 6a (texto da
subposição 5603.14) e a Regra Geral Complementar no 1 (texto do subitem
5603.14.90), no código 5603.14.90 da Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela
Resolução Camex 42/2001. Auto de Infração Complementar ao Auto de Infração
lavrado em 07/07/2008 (Processo Administrativo-Fiscal n° 11131.000840/2008-
69), cuja ciência ao sujeito passivo foi dada em 09/07/2008, referente à infração
abaixo identificada, com o objetivo de explicitar o enquadramento legal referente
a reclassificação das mercadorias importadas (borracha de poliuretano) ao
amparo das DI n° 03/0646616-8, 03/0827311-1 e 03/0827326-0 (fls. 66 e 67),
acrescentando a Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal deste Auto de
Infração Complementar aos do Auto de Infração original (fls. 40), nos termos do §
3° do artigo 18 do Decreto n° 70.235/1972, com redação dada pela Lei n°
8.748/1993. 001 - DESCUMPRIMENTO DE OUTROS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO A reclassificação fiscal da mercadoria importada
(borracha de PU/cristal) ao amparo das DI no 03/0646616-8, 03/0827311-1 e
03/0827326-0 do NCM 3905.90.29 para o NCM 4005.10.90 foi efetuada com base
no parágrafo único do artigo 94 do RA/2002, pela aplicação das Regras Gerais
Interpretativas do Sistema Harmonizado l (texto da posição 4005 e item 5 da letra
b do texto da posição 4005 da NESH) e 6o (texto da subposição 4005.10) e a Regra
Geral Complementar no 1 (texto do subitem 4005.10.90), no código 4005.10.90 da
Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela Resolução Camex 42/2001.
VII) Da isenção indevida de IPI em importações
Relata a fiscalização haver detectado que a mercadoria objeto da Declaração de
Importação no 03/0646616-8, descrita como RAW MATERIAL FOR SHOES MAKING
COMPOUNDED RUBBER SHEET CRYSTAL ULTRA – BORRACHA DE POLIURETANO,
importada com isenção do IPI, ao amparo do artigo 29, caput e §§ 4o e 7o da Lei
no 10.637, de 2002, não atendia às condições estabelecidas pelo § 3o do art. 17 da
IN SRF no 296, de 2003, uma vez que a informação prestada à Delegacia da
Receita Federal não contemplava o referido produto, embora um dos requisitos
para essa isenção fosse a apresentação, no despacho aduaneiro, de documento
comprobatório da prestação de informação, à Delegacia da Receita Federal, dos
produtos que seriam importados com isenção de IPI ao abrigo da Lei no 10.637, de
2002.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
13
Já em relação às DI no 03/0827311-1 e 03/0827326-0, que ampararam a
importação de idêntico produto, a fiscalização afirma que, apesar de também
terem sido feitas com isenção de IPI, ao amparo da Lei no 10.637, de 2002, não
foram objeto de exame no desembaraço aduaneiro, visto que submetidas ao
canal verde de parametrização automática para conferência no Siscomex. No
entendimento da fiscalização, o produto importado nas três DI acima
mencionadas classifica-se no código tarifário da NCM 4005.10.90 e não no código
declarado. Conforme o relato do fato, em resposta a intimação fiscal para
apresentar documentação comprobatória do preenchimento da condição para
gozo de isenção do IPI, a empresa apresentou duas informações prestadas à
Delegacia da Receita Federal:
1) Na primeira, de 24/02/2002 (fls. 621), igual à apresentada no despacho da DI no
03/0646616-8, consta que os produtos que seriam importados com isenção de IPI
ao amparo da Lei no 10.637, de 2002 seriam os classificados nos códigos da NCM
4002.19.19 - Borracha Sintética de Estireno e Butadieno e 3905.99.10 - Agente
Pré-colagem (Primer), respectivamente;
2) Na outra informação, de 10/09/2003 (fls. 622), foram incluídos os produtos
classificados nos códigos da NCM 3909.50.29 e 3901.30.90, descritos como Outros
Poliuretanos em formas primárias - Borracha de PU e Copolímero de Etileno e
Acetato de Vinila - Resina de Eva, respectivamente.
Para a fiscalização, ficou revelado o descumprimento da condição estabelecida
para gozo da isenção do IPI, uma vez que os produtos importados ao amparo das
DI n° 03/0646616-8, 03/0827311-1 e 03/0827326-0 se classificariam no código da
NCM 4005.10.90 e que esse código não consta das informações prestadas pela
empresa à DRF, e, dessa forma, nos termos do artigo 179 do Código Tributário
Nacional (CTN), seria o caso de não reconhecimento da isenção do IPI, nas DI
acima identificadas.
VIII) Dos tributos exigíveis e das penalidades aplicáveis
a) Descumprimento do regime de Drawback
A fiscalização reafirma que a empresa beneficiária não comprovou integralmente
o compromisso de exportar firmado nos Aos Concessórios objeto da ação fiscal,
tornando assim exigíveis os tributos suspensos desde o momento da importação
dos insumos estrangeiros, para os quais não houve comprovação: Imposto de
Importação - II e Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação
- IPI,
b) Da desconformidade da classificação fiscal
Considerando que as mercadorias relacionadas no quadro abaixo foram
classificadas em códigos da NCM diversos aos em que deveriam ter sido feitas, a
fiscalização entende aplicável sobre tais importações a multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro das mercadorias, prevista no art. 84 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
14
c) Do descumprimento de condição para isenção de IPI
A fiscalização afirma haver efetuado o lançamento do IPI devido, acrescido das
penalidades cabíveis, nos termos da legislação aplicável, por considerar que as
importações de Borracha Cristal (“Borracha não vulcanizada, adicionada de
sílica”), feitas ao amparo das DI no 03/0646616-8, 03/0827311-1 e 03/0827326-05
não atenderam à condição estabelecida no § 3o do art. 17 da IN SRF no 296, de
2003, c/c o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, para fruição de isenção (suspensão)
do IPI.
IX) Da decadência
A fiscalização, evocando o art. 138 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo art. 4o do Decreto-Lei no 2.472, de 1o de setembro
de 1988, e com fulcro no inciso I do artigo 173 do CTN, afirma que o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, argumenta:
No caso especifico do regime de Drawback suspensão, excetuando-se casos de
fraudes, apenas após o término do prazo para cumprimento do regime, pois,
consoante o disposto no art. 319 do RA, aprovado pelo Decreto no 91.030/95, só é
possível a Receita Federal fazer qualquer lançamento após tomar conhecimento
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
15
do adimplemento ou não dos compromissos assumidos pela beneficiária do
regime, o que se dá somente no encerramento do Ato Concessório, quando a
SECEX envia o Relatório de Comprovação de Drawback a RFB informando a baixa
do ato concessório. Com a instituição do chamado Drawback eletrônico, na
prática, não há mais envio do Relatório de Comprovação de Drawback a RFB, pois
a informação referente à baixa do AC é disponibilizada no próprio SISCOMEX pela
SECEX à RFB.
Conclui, então, a fiscalização que, para importações efetuadas ao amparo do
regime de Drawback suspensão, a contagem do prazo decadencial inicia-se no 1o
dia do exercício seguinte ao da entrega do Relatório Unificado do Drawback -RUD
à Secex ou ao do envio das informações de comprovação por meio eletrônico, ou
seja, a data de baixa do Ato Concessório, e não a partir da data do fato gerador,
como previsto no § 4o do art. 150 do CTN, por não se tratar de lançamento por
homologação, já que nesse caso não há pagamento antecipado de tributos,
afastando, dessa forma, a possibilidade de os créditos tributários lançados neste
processo terem sido alcançados pelo instituto da decadência.
Cientificada do lançamento em 09/07/2008 (fls. 6 e 41) e do Auto de Infração
Complementar em 15/07/2008 (fls. 1.284 e 1.286), a empresa autuada
apresentou, por intermédio de seus representantes (fls. 1.330-1.345), em
08/08/2008, a impugnação de fls. 1.290-1.330, na qual requer a anulação do auto
de infração, em face dos motivos que apresenta, a seguir resumidamente
descritos.
1. Da decadência
A impugnante alega que:
1) Para os tributos objeto de lançamento por homologação, aplica-se a regra
inserta no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, que impõe a contagem
do prazo quinquenal, a partir da data da ocorrência do fato gerador;
2) Os tributos incidentes na importação adequam-se à modalidade do tributo
lançado por homologação, tendo por fato gerador a data do registro da
Declaração de Importação, que é, para todos os efeitos jurídicos, a data de
nacionalização do produto importado;
3) É desde o registro das Declarações de Importação objeto da autuação que
deverá ser contado o prazo decadencial de cinco anos;
4) que o Relatório de Comprovação do Regime – RUD não é fato gerador do
Imposto de Importação, tampouco do IPI, e não se confunde com a data "em que
o lançamento poderia ter sido efetuado";
5) que a suspensão do tributo ou mesmo a sua isenção não modificam a data do
fato gerador do tributo;
6) que a fiscalização confundiu lançamento com exigibilidade do crédito
tributário;
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
16
7) À exceção dos créditos atrelados às DI no 03/0646616-8, 03/0827311-1 e
03/0827326-0, todos os demais foram atingidos pela decadência.
2. Do compromisso de exportar
A impugnante afirma ter cumprido de forma integral e tempestiva o compromisso
de exportar assumido nos Atos Concessórios no 1604-01/000083-2 e
20010027238; que a autoridade fiscal autuante utilizou critério não contemplado
em lei, ao considerar o tempo estimado de 20 dias para avaliar a vinculação física
dos insumos aos produtos exportados e concluir pelo inadimplemento parcial do
regime de Drawback, deixando de observar o prazo oficialmente estabelecido nos
Atos Concessórios; e que tinha até 03/08/2003 para cumprir o compromisso de
exportar, no caso das importações realizados sob o AC 1604- 01/000083-2, e até
26/11/2003, no caso das importações realizadas em vinculação ao AC
20010027238.
Alega também a impugnante que a própria fiscalização reconheceu a realização
das exportações dentro do citado prazo, apenas negando a vinculação dos
insumos outrora importados a essas exportações em razão do transcurso de prazo
superior a 20 dias.
2.1. Do Ato Concessório 1640-01/000083-2 - Validade: 03.08.2003 2.1.1. Primer
Agente SOL 007 A impugnante argui que logrou comprovar, dentro do prazo de
vencimento do Ato Concessório, a exportação de 127.638 pares de calçados, de
modo que, considerada a relação insumo/produto, haveria ao menos que ser
reconhecida a utilização de 4.467,33 kg do insumo importado, que é o resultado
da multiplicação do fator 0,035 (medida relação insumoproduto) pelo número de
pares comprovadamente exportados no período. Para a impugnante, haveria a
necessidade de revisão dos tributos lançados em relação às DI no 01/1048208-0 e
02/0029793-1, para ser observada, no recálculo dos valores, a proporção de uso
que entende aplicável, correspondente a 55,49% do total importado.
2.1.2. Bolhas Crawded DMX-6 — CRD001
A impugnante entende que as exportações relativas a esse insumo, importado
pelas DI no 01/1148071-4 e 02/029619-6, ocorreram dentro do prazo do regime e
que a única razão para o não reconhecimento da vinculação para esse insumo
está no transcurso de mais de 20 dias entre a data da saída do estoque para
produção e a data da exportação, o que não aceita.
2.1.3. Stimpak — SPK 001
Conforme a impugnante, se a fiscalização reconheceu a exportação em
quantidade compatível com esse insumo dentro do período de vigência do regime
de Drawback, não há razão alguma para se invocar o descumprimento parcial do
regime.
2.1.4. Resina de Eva - RE 182
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
17
A impugnante rejeita as conclusões da fiscalização no sentido de que essa
mercadoria, importada sob a DI no 01/1000290-8, por não ter sido registrada no
controle de estoque de novembro e dezembro de 2001, não poderia ser
considerada na produção dos calçados exportados em dezembro de 2001; e de
que essa falta de registro sugeriria a saída do insumo para outras finalidades que
não a produção.
Alegando que não teria em que aplicar o insumo senão em sua produção, a
impugnante entende que a fiscalização deveria admitir que o insumo deu entrada
no estoque em novembro de 2001, foi empregado na produção dos calçados
exportados em dezembro e que a empresa falhou no registro do estoque, e
aceitar a vinculação por ela feita no Registro de Exportação (RE).
2.1.5. Falso Tecido - LPU030
A impugnante alega que a fiscalização, ao considerar como não vinculadas as
operações ocorridas há mais do que vinte dias da data da saída do insumo para
produção, não considerou que, por razões comerciais ou cambiais, a empresa
pode ter optado por manter a produção em estoque para posterior exportação.
Diz ainda, a impugnante, que nunca se apegou “ao prazo de 20 dias
estranhamente adotado pela Fiscal em seu trabalho”.
2.2. Do Ato Concessório 20010027238 - Validade: 26.11.2003
A impugnante afirma que a fiscalização reconheceu o cumprimento do prazo do
regime, em relação a todos os insumos vinculados a esse Ato Concessório, exceto
quanto ao prazo de vinte dias entre a saída dos insumos importados do estoque
para produção e a data dos embarques das operações de exportações, sendo que
este critério ofenderia o seu direito legal de beneficiário do Drawback de exportar
dentro do prazo que lhe foi conferido no Ato Concessório. Conforme a
impugnante, a fiscalização cria regras individualizadas de controle de estoque sem
considerar se tal é ou não a regra adotada pela empresa. A impugnante
argumenta que “a lei remete o controle [do regime de Drawback-suspensão]
exclusivamente à quantidade, qualidade e valor dos produtos importados e
exportados, enfatizando o resultado cambial da operação”.
3. Da glosa de RE não vinculados aos Atos Concessórios
A impugnante alega que comprovou, pelos documentos de fls. 652-655 e 658-667,
a vinculação formal dos RE no 1379948001, 020041140001, 02058351001,
02501215001, 02501215002, 020501215003, 021080347001 e 021080347002 ao
AC no 1604- 1/000083-2, e dos RE no 0467799001, 030477631001,
030477631002, 030477631003, 030654766001, 03072883001, 030738475001,
031154305001, 031245998001 e 031246094001 ao AC no 20010027238, e que a
acusação de não vinculação feita pela fiscalização com base nos extratos do
Sistema Siscomex anexados às fls. 1.225-1.232 e 1.215- 1.231 não se sustenta.
Aduz ainda a impugnante: Tanto houve a tal vinculação que o SECEX, quem seja o
órgão competente para verificar o cumprimento do regime, de forma expressa,
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
18
reconhece o cumprimento dos dois Atos Concessórios, bem como a vinculação
apresentada pela empresa, a qual, portanto, não poderá ser descartada pela SRF,
sob pena, inclusive, de se incorrer em contradição com ato já emanado pelo
SECEX.
4. Da classificação fiscal das mercadorias
A impugnante afirma que não errou ao classificar a Borracha de PU (Poliuretano)
sob o código 3909.50.29, em vez do código 4005.10.90, alegando que o insumo
tanto é um poliuretano quanto é uma borracha. Também argui, em relação à
mercadoria descrita como Borracha de Poliuretano Millathane nas DI no
01/1185600-5, 01/1211192-5, 02/0010034-8, 02/0029608-0. 02/0332891-9,
02/0406699-3, 02/0524055-5 e 02/0562609-7, que a classificação fiscal adotada
pela fiscalização não poderia ser aceita, por não haver adição de negro de fumo
ou de sílica nessa mercadoria.
Alega, ainda, a impugnante, a propósito dessas mercadorias: ... seja sob o código
3909.50.29 ou pelo código 4005.10.90, o fato é que nenhum prejuízo teria sido
causado ao Fisco em razão de eventual classificação incorreta desse insumo, pois
que ambas [as] NCM têm igual previsão de alíquota, além do que, in casu, a
importação do insumo se deu sob o amparo do regime DrawbackSuspensão.
Quanto à mercadoria descrita como Falso Tecido de Fibras, classificada pelo
importador no código NCM 5603.94.00 e, pela fiscalização, na NCM 5603.14.90, a
impugnante alega que, para ambos os códigos, as alíquotas do Imposto de
Importação, bem com as do IPI, são iguais e que eventual erro não causou nem
teve por intuito causar prejuízo ao Fisco, motivo pelo qual caberia a relevação da
multa pretendida, inclusive porque o erro seria completamente escusável.
5. Da exigência de IPI
A impugnante questiona a exigência do IPI decorrente da reclassificação fiscal (da
NCM 3969.50.29 para a NCM 4005.10.90) da mercadoria descrita nas DI no
03/0646616-8, 03/0827311-1 e 03/08/27326-0 como Borracha de PU, alegando,
com base no art. 29 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 17 da
Instrução Normativa SRF no 296, de 6 de fevereiro de 2003, que a suspensão do
IPI não está vinculada à classificação fiscal das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem adquiridos, mas, sim, à classificação
fiscal dos produtos preponderantemente fabricados pelo adquirente, situação em
que se enquadra, por ser preponderantemente produtora de calçados, ou seja, de
produtos classificados no Capitulo 64 da TIPI, contemplado no referido dispositivo
legal.
Em relação aos requisitos estabelecidos para o gozo do benefício nos § 2o e 3o do
art. 17 da IN SRF no 296, de 2003, a impugnante alega: ... a empresa informou à
SRF quanto as matérias primas e produtos intermediários que adquiriu (fls. 78,
581/583). Embora tenha informado os produtos com identificação de classificação
tarifária com a qual não concordou a I. Agente Fiscal, o fato é que a empresa
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
19
também cuidou de descrever esses produtos, não havendo dúvida alguma de que
a Impugnante noticiou a aquisição de Borracha de PU para a fabricação de
calçados! A empresa cumpriu com a obrigação de informar a aquisição do produto
(Borracha de PU), pouco importando se tal produto é classificado sob o NCM
3909.50.29 ou NCM 4005.10.90, até porque, repita-se, mais uma vez, a natureza
do produto importado não afeta o direito do aproveitamento da suspensão do IPI
na importação, o qual se vincula exclusivamente à natureza dos produtos a serem
produzidos pela importadora.
6. Da nulidade por erro formal
Apontando erro formal da fiscalização ao reportar no Auto de Infração
Complementar que a empresa autuada teria se valido da NCM 3905.90.29,
quando o código por ela adotado foi o da NCM 3909.50.29, a impugnante defende
a nulidade do lançamento na parte em que pretende a cobrança do IPI em razão
da classificação equivocada da Borracha de PU.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/FOR, em 24 de abril de 2017, através do acórdão no 08-38.677,
julgou improcedente a impugnação sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2003
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DIFERENÇA DE OBJETO NAS VIAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. Quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, a este será dado prosseguimento normal no que se
relaciona à matéria diferenciada. ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Período de
apuração: 22/08/2001 a 03/07/2003 REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE
DRAWBACK. SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL. A Fazenda Pública tem o prazo
de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do dia
imediatamente posterior ao trigésimo dia da data limite para exportação, para
constituir o crédito tributário decorrente do inadimplemento do regime
aduaneiro especial de Drawback, modalidade suspensão. REGIME ADUANEIRO
ESPECIAL DE DRAWBACK. SUSPENSÃO. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. Compete
exclusivamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a fiscalização do
regime aduaneiro especial de Drawback, modalidade suspensão, e a verificação
do regular cumprimento dos requisitos e condições fixados pela legislação.
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
As mercadorias admitidas no regime aduaneiro especial de Drawback, modalidade
suspensão, que não forem empregadas no processo produtivo ou o tenham sido
em desconformidade com o ato concessório ficam sujeitas ao pagamento dos
tributos suspensos quando da importação, com os acréscimos legais, e à
penalidade cabível. ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de
apuração: 25/09/2001 a 26/09/2003 CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA.
PENALIDADE. É cabível a multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria
importada que tenha sido erroneamente classificada na Nomenclatura Comum do
Mercosul. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. JUROS DE MORA. MULTA. A
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
20
insuficiência de pagamento de tributos na importação enseja o lançamento das
diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e da multa
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 31/07/2003 a
26/09/2003
IPI.
SUSPENSÃO.
REQUISITOS.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
DESCABIMENTO. Não se insere entre as exigências para fruição da suspensão do
IPI, sob a égide do art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, a prestação de informação
acerca da classificação fiscal dos insumos importados. Impugnação Procedente
em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte apresentou tempestivo recurso voluntário em que ratifica os
argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na exigência de R$ 2.433.363,79, correspondente a
diferença do Imposto de Importação e do IPI vinculado à importação, além de multa de ofício,
multa por classificação fiscal incorreta e juros de mora, por entender a fiscalização pelo
descumprimento integral e parcial de compromissos de drawback pelo interveniente.
De início, destaco que não analisarei o mérito dos argumentos, tão menos as provas
acostadas pela fiscalização e pelo recorrente, sem adentrar na configuração ou não da infração
apontada pelo auto de infração, porque entendo que a multa substitutiva da pena de
perdimento, pelo revestimento de natureza aduaneira, atrai a prescrição intercorrente e o
sobrestamento do feito, sob os termos dos artigos 99 e 1001, do Regimento Interno deste
Conselho.

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos
em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
21
Para conduzir o presente voto, vale, antes, mencionar qual a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
22
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de
extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
23
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi
do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não
tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Por entender que a multa pelo erro da classificação fiscal, no valor de 1%, tem
natureza aduaneira-administrativa, está sob a guarida da prescrição intercorrente.
Voto, portanto, por sobrestar o presente processo até julgamento definitivo do
Tema 1293, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha resolvido, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023, três dos seis conselheiros que participaram da votação acompanharam o voto da i.
Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação às razões de decidir. Dessa
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
24
forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar os fundamentos adotados pela maioria.
O acompanhamento do voto da i. Relatora pelas conclusões se deu em razão do
fato de ela ter deixado consignado que a multa de 1% por erro de classificação fiscal possui
natureza meramente administrativa, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
25
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
26
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de oito anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
27
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.281 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.001322/2008-62
28
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2114
DF CARF MF
Original